Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MODALIDADE CONSÓRCIO. CURADORIA DE AUSENTES. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NECESSIDADE DE SE OBERVAR AS REGRAS DO ART. 917 DO CPC. DECRETO-LEI N. 911/1969. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RESP N. 1.418.593. TEMA 722. STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. Embora a curadoria de ausentes tenha a prerrogativa contestar, por negativa geral, este fato não dispensa que os embargos à execução sejam opostos observando-se as regras de impugnação ao título prescritas no art. 917 do CPC.
3. Nos termos do art. 784, III, CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial apto a aparelhar a ação de execução por quantia certa (art. 824 e ss., CPC). Ademais, o art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69 faculta ao credor o ajuizamento da ação de execução, sem o pedido prévio de busca e apreensão.
4. Uma vez que os argumentos da apelação se restringem a suscitar a inconstitucionalidade do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, sob o argumento de não ser razoável que a purgação da mora ocorra com o pagamento da integralidade da dívida em aberto.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento, em recurso que seguiu o rito dos recursos repetitivos, REsp n. 1.418.593 (Tema 722), de que a purgação da mora deve abranger a integralidade da dívida.
6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e desprovido.